Tribunal: TJDFT
Processo: 0714534-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714534-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL, LB ARQUITETURA E INTERIORES EIRELI AGRAVADO: DANUZA SANT ANNA MARINO D E S P A C H O Faculto às agravantes justificar a tempestividade de seu recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 15 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator